Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-22.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Apelo da corré Sabemi e recurso adesivo da autora. Legitimidade da instituição financeira reconhecida. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo. Banco que, além disso, não foi diligente ao autorizar

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Apelo da corré Sabemi e recurso adesivo da autora. Legitimidade da instituição financeira reconhecida. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo. Banco que, além disso, não foi diligente ao autorizar o débito em conta corrente da autora. Autora que é surpreendida com desconto, a título de prêmio de seguro, em sua conta bancária em que recebe benefício previdenciário, referente a contrato que alega desconhecer. Prova pericial comprovou que a assinatura da autora foi falsificada perante a corré Sabemi. Restituição devida pela dobra que se mostra de rigor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp no 676.608. Dano moral indenizável reconhecido. Dano moral indenizável
reconhecido. Verba que deve ser mantida em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e aos critérios da Câmara. Ônus sucumbenciais integralmente a cargo dos réus.
RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.